Tribunal: CARF
Processo: 11070.003271/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.003271/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MUNICIPIO PORTO LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/07/2007
RELAÇAO JURIDICO TRIBUTARIA. SUJEICAO PASSIVA.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. A sujeição
do Município no pólo passivo decorre dos fatos ocorridos, da verificação da
hipótese de incidência contributiva junto ao mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.003271/2007-94
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003271/2007-94

Relatório
O Município acima identificado foi notificado a recolher as contribuições
previdenciárias (quota patronal) incidentes sobre as folhas de pagamento da Sociedade Hospital
São José, referentes a Programa da Saúde da Família - PSF, por se considerar vínculo direto dos
trabalhadores com o convenente, em razão dos seguintes motivos apresentados pela autoridade
lançadora:
- O Município (convenente) tem autoridade direta com os segurados integrantes
dos convênios. Determina as rescisões e homologa os pedidos de férias;
- A conveniada recebe do Município uma taxa de administração sobre a folha de
pagamento dos trabalhadores vinculados ao programa;
- Os integrantes assinam o cartão ponto diariamente, em estabelecimento do
Município, cumprem horário e determinações do Secretário Municipal de Saúde (anexos
73188);
-A conveniada recolhe à seguridade social somente a contribuição descontada
dos segurados empregados porque a mesma é entidade filantrópica.
A exigência fiscal, consolidada em 13/12/2007 (principal + juros + multa) é de R$
336.195,37 (trezentos e trinta e seis mil e cento e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos).
Tempestivamente, o autuado se insurge contra a exigência fiscal, apresentando as razões
consubstanciadas no instrumento das folhas 143 a 147, em que alega em síntese:
- Até o advento da Emenda Constitucional n 0 5112006, a maioria dos Municípios
brasileiros dispunha dos serviços dos agentes comunitários de saúde através de convênios com
entidades sem fins lucrativos e/ou filantrópicas. E isso não ocorria simplesmente por mera
vontade dos senhores gestores, mas, sim, por constituir a alternativa mais viável, especialmente
pelo fato de a ação ter o condão da temporariedade;
- A Lei n° 10.507102 não fez qualquer ressalva a que o gestor do programa
conveniasse com entidade filantrópica, nem mesmo retira desta o benefício outorgado pela lei
previdenciária;
-havendo contrato formal de trabalho, não se pode afirmar que os trabalhadores
são empregados do tomador de serviços e que este é o responsável pelo recolhimento das
contribuições;
- O fato de o Município ter a faculdade de indicar ao prestador que não mais
necessita de um dos empregados desse, não induz à dita dependência que se impera na relação
de emprego. O tomador, se não estiver satisfeito com o trabalho prestado, pode reclamar ao
empregador e exigir a substituição, como pode reduzir a força de trabalho e isso não induz à
dita dependência que se impera na relação de emprego.

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003271/2007-94

A DRJ Santa Maria, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> os documentos trazidos aos autos pela autoridade lançadora nas folhas 136 a
139 indicam as pessoas para assumir as funções de Agente Comunitário de Saúde no Município
de Parto Lucena. São indicativos, portanto, da realização de processo seletivo de pessoal por
conta do poder público (Conselho Municipal de Saúde com o apoio das Coordenações Regionais
e Estaduais). A participação da entidade conveniada (Sociedade Hospital São José) é quanto à
formalização dos contratos de trabalho dos profissionais indicados.
Nos documentos das folhas 129 e 130 tem-se pedidos de férias homologados pelo
Secretário Municipal de Saúde e nas folhas 119 a 127 ofícios à Sociedade Hospitalar São José
cientificando-lhe a dispensa de profissionais aí especificados e fixando data para a rescisão do
contrato de trabalho.
Assim, resta demonstrado que o Município determinou, no período, os
profissionais a serem contratados pela Sociedade Hospital São José para lhe prestarem serviços,
bem como, ao dispensá-los, fixou data para a rescisão do contrato de trabalho com o Hospital.
Sem o gerenciamento da mão de obra pela conveniada é lógico supor que o
vínculo trabalhista efetivo ocorre com o Município. Uma das características marcantes da cessão
de mão de obra éa ausência da pessoalidade na prestação de serviços, decorrente do livre arbítrio
do cedente dispor de seus trabalhadores. E isso não condiz com a atuação da Sociedade Hospital
São José, que está a mercê da política de recursos humanos imposta pelo Município, justamente
por não deter o poder diretivo da situação, como sinalizam os documentos apresentados.
Dadas as condições em que se apresentam os fatos, iniludivelmente a
subordinação jurídica dos trabalhadores é com o Município, estabelecendo-se as relações
jurídica-tributárias daí decorrentes, implicando as contribuições patronais incidentes sobre a
folha de pagamento. É o princípio da primazia da realidade, que significa que, "em caso de
discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se
dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos.
Sabe-se que a vinculação direta de trabalhadores a entes de direito público interno
é regido por preceitos constitucionais e submetem-se às condições aí postas. Contudo, para fins
de tributação, não há de se perquirir da validade jurídica dos vínculos empregatícios
estabelecidos, sendo necessário e suficiente a ocorrência de situação descrita pela norma de
incidência. É o que dispõe o art. 118 do CTN.
Quanto às contribuições previdenciárias dos trabalhadores, o fato de não se estar
cobrando do Município não significa que houve, nesse particular, a aceitação do vínculo com a
APAE. Acontece que as obrigações são custeadas pelos segurados (o empregador é apenas o
responsável tributário) e foram adimplidas ao seu tempo. Já quanto à parte patronal, as entidades
que gozam da isenção prevista no art. 55 da lei n 0 8.212/91, deixam de recolher as contribuições
previstas no art. 22 e 23 da referida lei.

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003271/2007-94

Assim, estabelecida a relação jurídico-tributária entre os trabalhadores e o
Município, a quota patronal sobre a folha de pagamento passa a ser devida. Não se trata de uma
adoção criterial para coibir, pura e simplesmente, o planejamento tributário do Município ou de
evitar que a entidade isenta possa beneficiar-se dessa condição para auferir receitas. A sujeição
do Município no pólo passivo decorre dos fatos ocorridos, da verificação da hipótese de
incidência contributiva junto ao mesmo.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – Relação jurídico tributaria

Conforme se observa do relatório acima detalhado, os fatos demonstram que o
Município de Porto Lucena determinou, no período, os profissionais a serem contratados pela
Sociedade Hospital São José para lhe prestassem serviços, bem como, ao dispensá-los, fixou data
para a rescisão do contrato de trabalho com o Hospital.
Parece claro que o gerenciamento da mão de obra foi determinado pela Recorrida,
o que nos leva a suposição lógica de que o vínculo trabalhista efetivo ocorre com o Município.
Uma das características marcantes da cessão de mão de obra é a ausência da pessoalidade na
prestação de serviços, decorrente do livre arbítrio do cedente dispor de seus trabalhadores. E isso
não condiz com a atuação da Sociedade Hospital São José, que está a mercê da política de
recursos humanos imposta pelo Município, justamente por não deter o poder diretivo da situação,
como sinalizam os documentos apresentados.
Dadas as condições em que se apresentam os fatos, iniludivelmente a
subordinação jurídica dos trabalhadores é com o Município, estabelecendo-se as relações
jurídica-tributárias daí decorrentes, implicando as contribuições patronais incidentes sobre a
folha de pagamento. É o princípio da primazia da realidade, que significa que, "em caso de
discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se
dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos.
Como dito na decisão de piso, a vinculação direta de trabalhadores a entes de
direito público interno é regido por preceitos constitucionais e submetem-se às condições aí
postas. Contudo, para fins de tributação, não há de se perquirir da validade jurídica dos vínculos
empregatícios estabelecidos, sendo necessário e suficiente a ocorrência de situação descrita pela
norma de incidência. É o que dispõe o art. 118 do CTN.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003271/2007-94

Assim, estabelecida a relação jurídico-tributária entre os trabalhadores e o
Município, a quota patronal sobre a folha de pagamento passa a ser devida. Não se trata de uma
adoção criterial para coibir, pura e simplesmente, o planejamento tributário do Município ou de
evitar que a entidade isenta possa beneficiar-se dessa condição para auferir receitas. A sujeição
do Município no polo passivo decorre dos fatos ocorridos, da verificação da hipótese de
incidência contributiva junto ao mesmo.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.960 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.003271/2007-94

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital